Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1011785-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: ANTÔNIO ANTUNES
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANTÔNIO ANTUNES, que deferiu a tutela pleiteada, para determinar que o requerido providencie, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome do agravado dos órgãos de restrição ao crédito com relação as obrigações decorrente do contrato sob no 168023650, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada à quantia de R$10.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não tendo o agravante negado a inclusão do nome do autor/agravado nos órgãos de restrição ao crédito, conforme alegado na petição inicial do feito originário, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 23­ de junho de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora